Tribunal: TJBA
Processo: 8006819-42.2021.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006819-42.2021.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA ANUNCIACAO LISBOA CALDAS e outros

Advogado(s)
:
ELISABETE SOUSA CORDIER SAMPAIO, FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: BANCO C6 S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, ELISABETE SOUSA CORDIER SAMPAIO

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES NÃO USUFRUÍDOS PELA VÍTIMA. RECURSO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Aposentada idosa ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais contra instituição financeira em razão de empréstimo consignado supostamente fraudulento, com descontos indevidos em seu benefício previdenciário. O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a nulidade do contrato, determinando a restituição em dobro dos valores descontados e condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais. Posteriormente, em embargos de declaração, foi determinado o desconto do valor do empréstimo da condenação, sob pena de enriquecimento ilícito da autora.

II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a contratação do empréstimo consignado foi legítima ou se houve fraude, capaz de gerar a nulidade do contrato e a restituição em dobro dos valores; (ii) verificar se o
quantum
indenizatório por danos morais fixado na sentença é adequado ou se merece majoração, considerando as circunstâncias do caso, especialmente a vulnerabilidade da consumidora idosa; e (iii) analisar se é cabível a compensação do valor creditado na conta da autora, mas não comprovadamente usufruído, com o montante da condenação, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

III. Razões de decidir 3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, dada sua hipossuficiência técnica. A instituição financeira não demonstrou a regularidade da contratação, pois a assinatura no contrato divergia visivelmente dos documentos da autora, caracterizando falha na prestação do serviço e negligência em seus deveres de segurança. 4. O dano moral é
in re ipsa
, decorrente dos transtornos e da angústia causados à idosa pela fraude em seu benefício previdenciário, verba alimentar essencial à sua subsistência. O valor inicial da indenização não se mostrou suficiente para compensar o abalo sofrido e cumprir o caráter pedagógico da medida. 5. A compensação do valor do empréstimo na condenação é descabida, uma vez que não há prova de que a autora tenha efetivamente usufruído do montante creditado em sua conta. A movimentação bancária indica a imediata aplicação do valor, sem livre disposição pela idosa, afastando a hipótese de enriquecimento sem causa da consumidora.

IV. Dispositivo e tese Parcial provimento do recurso da consumidora e desprovimento do recurso da instituição financeira. Tese de julgamento: "1. A divergência de assinatura em contrato de empréstimo consignado, aliada à ausência de prova de efetiva fruição do valor do crédito pelo consumidor idoso, configura fraude e falha na prestação do serviço, ensejando a nulidade do contrato e a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente. 2. A indenização por danos morais deve ser majorada quando o
quantum
fixado se mostra insuficiente para compensar os abalos sofridos pela vítima idosa e garantir o caráter pedagógico da condenação, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. É indevida a compensação de valores creditados em conta de consumidor vítima de fraude quando não comprovado o seu efetivo proveito econômico, sob pena de configurar enriquecimento ilícito da instituição financeira."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14, 39, III, e 42, parágrafo único; CC, art. 186 e 927; CPC, art. 85, § 11.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8006819-42.2021.8.05.0072, em que figuram como apelante
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
e como apelado
MARIA ANUNCIAÇÃO LISBOA CALDAS

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO DE MARIA ANUNCIAÇÃO LISBOA CALDAS E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta